Tribunal: STF
Processo: RHC 269868
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. A interpretação sistemática e corretiva dos arts. 3º e 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 admite a concessão de comutações múltiplas da pena, consoante entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 260.120, de relatoria do Min. Edson Fachin. Precedentes. 

    2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, perfilha-se a orientação já firmada pela Turma, como forma de resguardar a unidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

    3. Agravo interno DESPROVIDO.